Tribunal: TJMT
Processo: 1017811-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1017811-41.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JOCÉZIO BRITO DE SOUZA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por Jocézio Brito de Souza, contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Execução Fiscal no 1001529-75.2019.8.11.0006 (PJe), promovida pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo Agravante.
Verifica-se que, no ID no 104734454, o Recorrente foi intimado para que comprovasse sua hipossuficiência, ou recolhesse as custas recursais.
O Agravante, então, no ID no 106168971, manifesta-se, a apontar que sua única fonte de renda, uma fazenda denominada Rancho Fartura, encontra-se invadida, logo, não poderia recolher as custas, a justificar a concessão do benefício em questão.
A fim de comprovar esta argumentação, colaciona cópia de processo judicial em que se busca a reintegração da posse do mencionado imóvel.
Ao compulsar os documentos colacionados, entretanto, não se verifica, com certeza, a impossibilidade do recolhimento das custas. A invasão da terra é indiscutível, mas a ausência de outras fontes de renda não.
Destarte, não se verifica, apenas com os documentos juntados, que o Recorrente necessita dos benefícios oriundos da gratuidade da justiça.
Repise-se que, para a concessão dos benefícios, é necessário a comprovação da hipossuficiência, veja-se a jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – REQUISITOS – INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – APOSENTADO E PRODUTOR RURAL - INCOMPATÍVEL COM ESTADO DE MISERABILIDADE – PROVA - CONVENCIMENTO DO JUÍZO – RECURSO DESPROVIDO.
1. O benefício da justiça gratuita é concedido àquele que, ao satisfazer as custas processuais, compromete o próprio sustento ou o de sua família, porque sua situação econômica não lhe permite satisfazer o esse ônus processual, sendo esse o espírito do art. 2o, parágrafo único, da Lei no 1.060/50.
2. A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.”
3. Para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da hipossuficiência do requerente, que pode ser feita através da declaração de pobreza e documentos que retratem sua real situação financeira.
4. Se a natureza da ocupação do requerente, comprovada nos autos, mostra-se incompatível com a definição de hipossuficiência, pode o magistrado, indeferir o benefício, fazendo juízo de valor pelo acervo probatório dos autos.
5. Recurso desprovido.
(N.U 1019834-91.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/8/2021, Publicado no DJE 25/8/2021).
Mediante estas considerações, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Recorrente.
Consequentemente, determino que o Agravante seja intimado para que, no prazo legal, efetue o recolhimento das custas recursais, sob pena de o Agravo de Instrumento ser julgado deserto.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de outubro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora